Tribunal: TJES
Processo: 5001745-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001745-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIELLY VIEIRA AGUIAR
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001745-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:

GABRIELLY VIEIRA AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. CONFUNDE COM O MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. ALEGADO CRITÉRIO ETÁRIO. AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele examinadas. Preliminar não conhecida.

2. A narrativa da exordial de origem está fulcrada no critério etário para justificar a sua desclassificação no certame, o que motivou a decisão agravada, sendo que, em verdade, a Agravada não permaneceu no certame em virtude da ausência de pontuação mínima exigida no edital.

3. A Recorrida não atendeu à pontuação mínima exigida para continuidade no concurso, tendo obtido nota 42,00 (quarento e dois), muito inferior à nota de corte, não se tratando de óbice quanto ao critério etário.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
09
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão ID 20270296 dos autos de origem, que autorizou o prosseguimento da Agravada no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente Enfermeiro, em todas as etapas, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da "Tutela Antecipada Antecedente" registrada sob o n. 5037392-46.2022.8.08.0024, ajuizada por
GABRIELLY VIEIRA AGUIAR
em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID n. 4336306), o Agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, tendo o juízo de primeiro grau sido induzido a erro.

Argumenta que a Agravada ingressou com a demanda sob o fundamento de que atenderia ao critério etário estabelecido em lei, contudo, não foi este o motivo pelo qual a candidata foi impedida de avançar para as próximas fases do concurso.

Sustenta que a Agravada não alcançou a pontuação prevista no edital para avançar no certame, tendo obtido nota inferior à pontuação de corte estabelecida pelos próprios candidatos do certame.

Salienta que a Recorrida alcançou a pontuação final de 42 (quarenta e dois) pontos, ao passo que a nota de corte era de 56 (cinquenta e seis) pontos, de modo que não se trata de critério etário, tal como quer fazer crer no recurso.

Defende que é vedada a concessão de liminares que importem em esgotamento do objeto da demanda em face do Poder Público, além de ser medida irreversível.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão objurgada, com o consequente indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Adiante (ID 4348786), decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões da Agravada no ID 4619877, em que defende, em preliminar, a ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão ID 20270296 dos autos de origem, que autorizou o prosseguimento da Agravada no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente Enfermeiro, em todas as etapas, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da "Tutela Antecipada Antecedente" registrada sob o n. 5037392-46.2022.8.08.0024, ajuizada por
GABRIELLY VIEIRA AGUIAR
em desfavor do Agravante.

Em contrarrazões, a Agravada defende que o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, eis que a decisão objeto do recurso determinou que a Autora nos autos de origem permanecesse no concurso caso o único óbice fosse o critério etário, contudo, há outros impedimentos, tanto que não houve a convocação para as próximas etapas.

De plano, entendo que se trata de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. Preliminar de ausência de interesse recursal: A presente questão preliminar se confunde com o mérito recursal, dado que é neste momento que será apreciado se a decisão objurgada tem ou não a aptidão de propiciar eventual prejuízo à recorrente [...] (TJES; AI 0019422-26.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 03/11/2020; DJES 22/01/2021)

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatoriado, o Agravante insurge-se contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para que a Agravada prosseguisse no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente Enfermeiro em todas as etapas, conforme sua colocação, incluindo a participação no curso de formação e nomeação, em caso de aprovação, caso o único óbice para tanto seja o critério etário.

Em suas razões (ID n. 4336306), alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, tendo o juízo de primeiro grau sido induzido a erro.

Argumenta que a Agravada ingressou com a demanda sob o fundamento de que atenderia ao critério etário estabelecido em lei, contudo, não foi este o motivo pelo qual a candidata foi impedida de avançar para as próximas fases do concurso.

Sustenta que a Agravada não alcançou a pontuação prevista no edital para avançar no certame, tendo obtido nota inferior à pontuação de corte estabelecida pelos próprios candidatos do certame.

Salienta que a Recorrida alcançou a pontuação final de 42 (quarenta e dois) pontos, ao passo que a nota de corte era de 56 (cinquenta e seis) pontos, de modo que não se trata de critério etário, tal como quer fazer crer no recurso.

Defende que é vedada a concessão de liminares que importem em esgotamento do objeto da demanda em face do Poder Público, além de ser medida irreversível.

Contrarrazões da Agravada no ID 4619877, em que defende a manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para manutenção da Agravada no certame e, desde logo, entendo que não deve ser alterado o entendimento já externado quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 4348786).

Verifica-se que a decisão agravada utilizou-se dos seguintes argumentos:

[...] É o relatório. Decido.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça pugnada pela requerente, eis que comprovada a sua hipossuficiência financeira.

Como se sabe, o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), em seu art. 300, aduz que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nas palavras de Antônio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, “a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada”. Assim, “sobre a presença conjunta dos requisitos para a concessão da tutela provisória, ao menos o da probabilidade juntamente com o perigo de dano ou o risco ao resultado útil, extrai-se da lei a necessidade dessa conjugação dos requisitos.”.

Pois bem. Após análise perfunctória, típica dessa fase processual, entendo que a parte autora possui direito a concessão da medida liminar, pois presentes os requisitos necessários para tal. Explico-me:

Do compulsar dos autos, observo que a demandante consta da relação dos candidatos habilitados para a aferição de idade (id. 19684618 - Pág. 13).

Ora, segundo o edital “[s]omente será convocado para participar desta etapa o candidato que: obtiver a pontuação estabelecida no item 6.4 (da Prova Objetiva), tiver a Prova Discursiva corrigida e obtiver a pontuação estabelecida no subitem 6.7.4, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital” (item 7.2, id. 19684617 - Pág. 18).

A despeito disso, a requerente não consta do edital de resultado de aferição de idade, nem como apta tampouco como inapta (id. 19684621).

Ocorre que a demandante possui 20 (vinte) anos, portanto atende à disposição editalícia para ser investida no cargo pretendido de 1º Tenente Enfermeiro (item 1.10.1, alínea “t”), pelo que manifesta a probabilidade do direito reclamado.

Não bastasse, patente o periculum in mora que justifica a concessão da liminar, diante do consequente óbice ao iminente prosseguimento do certame.

Por fim, no que tange à necessidade de se conciliar o caráter satisfativo da tutela aqui almejada com a negação de eventuais efeitos irreversíveis da decisão concessiva, é de se ressaltar que a espécie não enseja resultados que possam impossibilitar a devolução da situação ao seu estado anterior. A pretensão que ora se almeja acha-se inserida em quadro fático que pode, sem maiores digressões, ser recomposto.

Ante o exposto, DEFIRO O PLEITO LIMINAR autorizar o prosseguimento da autora no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente Enfermeiro, em todas as etapas, conforme sua colocação, incluindo a participação no curso de formação e nomeação, em caso de aprovação, caso o único óbice para tanto seja o critério etário.

Nesses termos, vê-se que, com a devida vênia, os argumentos da petição inicial e a decisão agravada partem de premissa equivocada acerca da exclusão da Agravada no concurso público. Explica-se.

A narrativa da exordial de origem está fulcrada no critério etário para justificar a sua desclassificação no certame, o que motivou a decisão agravada, sendo que, em verdade, a Agravada não permaneceu no certame em virtude da ausência de pontuação mínima exigida no edital.

Como bem pontuado pelo Agravante, a Recorrida não atendeu à pontuação mínima exigida para continuidade no concurso, tendo obtido nota 42,00 (quarento e dois), muito inferior à nota de corte, não se tratando de óbice quanto ao critério etário.

Convém esclarecer, nesse particular, que a convocação para aferição de idade não é, por si só, requisito suficiente para classificação para a etapa do teste físico, eis que esta deve estar aliada a outro critério objetivo previsto no edital, qual seja, a pontuação mínima para continuidade no certame, a saber:

8.1.1 Somente será convocado para participar desta fase o candidato que for aprovado na segunda etapa deste certame e estiver classificado na soma das notas das Provas Objetiva e Discursiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

Nesses termos, considerando o número de oito vagas da ampla concorrência para o qual a Recorrida se inscreveu, deve-se examinar a pontuação de corte do 48º lugar, por simples conta matemática.

Nota-se, portanto, que a Agravada somente seria convocada na hipótese de se enquadrar na classificação acima transcrita, o que não ocorreu, eis que, consoante Edital de Convocação para o Teste de Aptidão física publicado em 05 de janeiro de 2023, a nota de corte alcançada pelo 48º lugar foi de 56,00 (cinquenta e seis) pontos.

Ademais, considerando o avançar das etapas do certame e em atenção à possibilidade de realização de atos inócuos pela Administração Pública, que podem importar em prejuízo aos cofres públicos, também entendo que está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória requerida em caráter antecedente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023. - Acompanho a relatoria.